Tribunal: TJSP
Processo: 1012130-75.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO PARCIAL – O autor foi vítima de fraude de "troca de cartões", tendo sido efetuadas pelo criminoso diversas transações sequenciais, inclusive transferências para uma mesma pessoa, com características fraudulentas, e apesar disso, foram autorizadas sem

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO PARCIAL – O autor foi vítima de fraude de "troca de cartões", tendo sido efetuadas pelo criminoso diversas transações sequenciais, inclusive transferências para uma mesma pessoa, com características fraudulentas, e apesar disso, foram autorizadas sem qualquer objeção pela instituição financeira requerida, revelando inegável falha de segurança nos serviços prestados – Valores das transações irregulares que devem ser integralmente declarados inexigíveis - A instituição financeira ré responde objetivamente pelos danos materiais advindos da fraude em questão (Súmula 479 do C.STJ) – Dano moral incabível, uma vez que o autor não comprovou ter ficado desprovido de renda necessária a custear sua subsistência e suas atividades habituais, além de que não ficou caracterizada qualquer outra repercussão grave ao direito de personalidade - Sentença reformada em parte, para afastar a indenização por lesão extrapatrimonial – Recurso parcialmente provido.